Tribunal: STF
Processo: AI 614876
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
E MENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE DETERMINA O PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS IMPUTADOS ÀS RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 




Em regra, decisão que se limita a determinar a subida dos autos de recurso extraordinário para melhor exame é irrecorrível. 




Porém, será cabível o agravo regimental se suas razões impugnarem vício do agravo de instrumento. 




No caso em exame, inexistem os vícios apontados pela agravante. 




Por outro lado, a subsunção da matéria discutida nos autos retidos pelo Tribunal de origem (Taxa de Abertura de Crédito – TAC – caracterização como atividade financeira regulada pelo Banco Central) ao paradigma submetido à sistemática da repercussão geral (RE 615.580-RG) poderá ser examinada com a profundidade necessária uma vez recebidos os autos do recurso extraordinário. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.